Tribunal: TJSP
Processo: 2192816-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de nulidade de débito tributário – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Ausente a comprovação dos requisitos do periculum in mora e fumus boni juris não se concede a tutela de urgência pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192816-77.2020.8.26.0000
E
Registro: 2020.0000785950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192816-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASELCO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
INSTRUMENTAÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192816-77.2020.8.26.0000
E
Voto no 17.831
Agravo de Instrumento no 2192816-77.2020.8.26.0000
Feito originário no 1032304-75.2020.8.26.0053
Agravante: ASELCO INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA.
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de
nulidade de débito tributário
Tutela de urgência

Suspensão da exigibilidade do crédito tributário Ausente a
comprovação dos requisitos do periculum in mora e fumus
boni juris não se concede a tutela de urgência pleiteada
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 1.616/1.619 dos
autos originais que, em sede de ação anulatória de débito
fiscal, indeferiu a concessão de tutela de urgência
visando à suspensão do crédito tributário consubstanciado
no AIIM no 4.107.662-0, permitindo assim, a inscrição do
débito em dívida ativa, o lançamento do débito no
cadastro de inadimplentes, o ajuizamento de eventual
execução fiscal, e a negativa de fornecimento de certidão
de regularidade fiscal.
A agravante sustenta a necessidade de
se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Alega estarem presentes os requisitos legais
à concessão da antecipação dos efeitos da tutela
recursal, devendo ser reformada a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192816-77.2020.8.26.0000
E
Não se concedeu a antecipação da tutela
recursal (fls. 1.743/1.744).
Veio contraminuta (fls. 1.747/1.766).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Visa a agravante à reforma da r.
decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória de
urgência visando à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário representado pelo auto de infração e imposição
de
multa
n.o
4.107.662-0,
lavrado
em
razão
de
infringência aos artigos 56, 58, 127, inciso IV, alínea
“i”, 215, § 3o, item 4, letra “b”, 87, 52, e 56-A, todos
do RICMS (Decreto Estadual n.o 45.490/00), bem como para
evitar a inscrição em dívida ativa, o lançamento do
débito no cadastro de inadimplentes, e a negativa de
fornecimento de certidão de regularidade fiscal.
De início, cumpre lembrar que a matéria
objeto de conhecimento neste recurso compreende apenas a
discussão acerca da concessão da liminar, devendo adequar-
se aos estreitos limites da plausibilidade da medida, sob
pena de adentrar ao mérito da ação.
É cediço que a concessão ou não da
medida liminar, é ato de prudente critério do julgador e
insere-se no seu poder geral de cautela.
Neste
juízo
de
cognição
sumária,
próprio dos recursos de agravo, não se vislumbra, ao
menos da análise dos documentos que compõem o
instrumento, a existência do indispensável requisito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192816-77.2020.8.26.0000
E
periculum in mora ou “perigo de dano”1, haja vista não
haver notícia nos autos de que tenha sido ajuizada
execução fiscal em face da agravante, não havendo
prejuízo
aguardar
o
pronunciamento
final do
Juízo singular. Por outro lado, em casos como o
presente, diante da presunção de certeza e liquidez do
ato administrativo impugnado, somente é possível proceder à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário mediante a realização de depósito do montante
integral da dívida, nos exatos termos do artigo 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional e Súmula n.o 112
do C. Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de
se aplicar o inciso V do referido artigo 151.
Ademais, também não se vislumbra a
“probabilidade do direito”, porquanto não restou elidida
a presunção de veracidade e legalidade do ato
administrativo vergastado, sendo curial a discussão da
questão acerca da agravante ter demonstrado a ocorrência
de nova operação mercantil (revenda) das mercadorias à
Petrobrás, no bojo dos autos principais, após devida
dilação probatória.
Assim, caso ainda pretenda obter a
alvitrada
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1.o Para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2.o A tutela de
urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3.o A tutela de urgência de
natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão. (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192816-77.2020.8.26.0000
E
tributário, deverá a agravante efetuar o depósito do
montante integral do crédito tributário, nos exatos
termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional e Súmula n.o 112 do C. Superior Tribunal de
Justiça, o qual posteriormente poderá vir a ser levantado
em caso de procedência da ação.
Diante desse cenário, a r. decisão não
comporta
reparos,
vez
que ausente requisito
legal indispensável à concessão da alvitrada tutela de urgência.
Poderá o Magistrado de primeiro Grau,
oportunamente, considerar a interposição e o resultado do
presente recurso para fins de cômputo da verba honorária,
a teor do disposto no art. 85, §§ 1.o e 11, do Código de
Processo Civil, consoante os parâmetros do § 2.o do mesmo
dispositivo legal.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
RENATO DELBIANCO
Relator